Tribunal: CARF
Processo: 13312.900095/2014-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13312.900095/2014-03
ACÓRDÃO
3101-004.090 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRENDENE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
REINTEGRA. RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. PROVAS.
RECURSO NEGADO.
O Decreto no 7.633/2011 impõe expressamente como requisitos legais de
validade do Per/Dcomp o encerramento do trimestre-calendário em que
ocorreu a exportação e a averbação do embarque, delegando à Secretaria
da Receita Federal do Brasil disciplinar as prescrições constantes no
Decreto (art. 10).
Requisitos a serem cumpridos para transmissão do Per/Dcomp e fruição do
crédito do Regime Reintegra (i) encerramento do trimestre-calendário em
que se deu a exportação; (ii) averbação do embarque; (iii) indicação de
apenas único trimestre-calendário; e, (iv) indicação do saldo total do
crédito apurado no trimestre-calendário.
Erros nas informações prestadas no Per/Dcomp devem ser comprovadas
através de documentos idôneos como notas fiscais, declaração de
importação e averbações, sob pena de não confirmação da higidez do
crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Fl. 7027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.090 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900095/2014-03
2
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho
Decisório no 090579515, de 04/09/2014, que não reconheceu crédito do
Reintegra no PER/DCOMP 04201.62219.031213.1.1.17-4005 relativo ao 4o
trimestre de 2012 devido as inconsistências de “Nota Fiscal emitida fora do
trimestre calendário do crédito”, “Produto do Registro de Exportação não consta
na Nota Fiscal” e “Nota Fiscal não relacionada à DE – Exportação Direta”. Do
crédito solicitado de R$ 3.149.048,36, foi reconhecido R$ 2.582.847,95, com o
qual foram homologadas parcialmente as compensações declaradas pelo
contribuinte.
Cientificada a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade de
fls. 3.461 e seguintes na qual, em síntese traz as seguintes alegações:
• Tempestividade;
• Apuração com base na data de averbação do Registro de Exportação no
Siscomex. A Instrução Normativa no 1300/2013 extrapolou os contornos da Lei no
12.546/2011 e do Decreto no 7.633/2011 e violou o princípio da legalidade ao
determinar que o período a que se refere o crédito deve ser identificado por meio
da data da Nota Fiscal de venda emitida pelo produtor devendo ser considerada a
data de averbação do Registro de Exportação visto que o valor do crédito de
REINTEGRA deve ser calculado mediante a aplicação de um percentual sobre a
receita decorrente da exportação efetivamente ocorrida no período. Todo o
arcabouço legislativo e posicionamento do Fisco considera a data de embarque
das mercadorias para exterior equivalente a data da averbação do RE para
comprovar a efetividade da exportação. Vale registrar, outrossim, que mesmo se
estivessem corretas as autoridades administrativas quanto à exigência de que a
data a ser considerada para a formação da base de créditos do REINTEGRA deve
ser a da emissão das notas fiscais - o que se admite por apego à argumentação,
ainda assim a prática adotada pela Manifestante não traria qualquer prejuízo ao
erário. Efetivamente, as diferenças de valores a menor de um trimestre se
compensariam com as diferenças a maior que surgiriam noutro. Por exemplo: as
notas fiscais emitidas no 3o trimestre de 2012 comporiam a base de créditos
Fl. 7028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.090 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900095/2014-03
3
daquele período e assim seriam excluídas da base de créditos do 4o trimestre de
2012 (período em que os respectivos bens foram embarcados). Trata-se, pois, de
diferença meramente temporal, que não ocasiona nenhum prejuízo aos cofres
públicos - o que justifica, inclusive, o pedido subsidiário apresentado ao final da
presente defesa.
 Da correta identificação do código NCM dos produtos exportados nas Notas
Fiscais vinculadas aos Registros de Exportação informados no PER/DCOMP.
Retificação das informações através de Cartas de Correção. Por equívoco o código
NCM dos produtos relacionados nas Notas Fiscais n os 1218900, 1218903 e
1218907 constou como sendo 6404.10.00, quando na verdade o código correto
seria 6402.99.90 (o mesmo identificado no Registro de Exportação 12/6518330-
005) contudo já foi devidamente corrigido através da apresentação de cartas de
correção nos termos do §1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de
1970 (incluído pelo Ajuste SINIEF Conselho Nacional de Política Fazendária –
CONFAZ no 1 de 30/03/2007).
Por fim requer a empresa-contribuinte a reforma do Despacho Decisório
contra o qual se volta a presente Manifestação, com o que haverá de ser
determinado que a base de cálculo dos créditos do REINTEGRA será composta
pelo valor das mercadorias constantes nos Registros de Exportação averbados em
cada trimestre-calendario (e não o valor das notas fiscais emitidas no período,
conforme disposto na IN 1.300/2012). Requer, ainda, seja considerada válida para
comprovar os créditos de Reintegra a nota fiscal n. 1197254, devidamente
vinculada à Declaração de Exportação, bem como as notas fiscais ns. 1218900,
1218903 e 1218907, nas quais a identificação dos produtos exportados (código
NCM) é correspondente àquela informada no Registro de Exportação vinculado ao
pedido de ressarcimento. Subsidiariamente, requer, em caso de desprovimento
dos pedidos acima, seja-lhe garantida a retificação dos pedidos de ressarcimento
de outros trimestres para o aproveitamento dos créditos glosados por meio do
despacho decisório, sem que possa ser-lhe oposta eventual prescrição ou
decadência (que deverão ficar suspensas enquanto perdurar a presente discussão
administrativa). Por oportuno, requer, desde já, a realização de toda e qualquer
prova em direito admitida, em especial a realização de diligência.
Foi lavrado auto de infração que constitui e exige multa isolada por
compensação não homologada prevista no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
Essa multa é objeto do processo 11080.734558/2018-01 apenso a este processo,
e teve a seguinte demonstração de apuração:
Fl. 7029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.090 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900095/2014-03
4

É o relatório.
Com fulcro na IN RFB no 1.300/2012 c/c Lei no 12.546/2011 e Decreto no
7.633/2011 bem como, em razão da ausência de provas dos fatos inclusive, quanto ao efetivo erro
nas declarações de exportação, a 8a Turma da DRJ 09 não acolheu a pretensão da ora recorrente.
No entanto, de ofício, alterou a base de cálculo da multa por compensação não homologada
aplicada em desfavor da recorrente, justificando – ementa dispensada (art. 2o da Portaria RFB no
2.724, de 27 de setembro de 2017):
Por fim, no processo 11080.734558/2018-01 apenso a este há notificação
de lançamento da multa por compensação não homologada no valor de R$
566.200,41 calculada na alíquota de 50%. Ocorre que o crédito reconhecido de R$
4.553,53 quando cotejado com o saldo devedor inicial de R$ 566.200,41
demonstra que o valor que deveria ter sido não homologado se reduz a R$
561.646,88 , significando que a multa por compensação não homologada deve ser
reduzida para R$ 280.823,44 (50% de R$ 561.646,88).
De todo o exposto voto no sentido de julgar procedente em parte a
manifestação de inconformidade para reconhecer em parte o direito creditório no
valor de R$ 4.553,53 (3% de R$ 151.784,26)
Intimada, por meio de recurso voluntário, a recorrente busca a reversão das glosas,
para tanto, aponta equívocos na decisão recorrida e na base de cálculo dos créditos do Reintegra.
Ao final pleiteia:
IV – DA CONCLUSÃO E DO PEDIDO
79. À vista de todo exposto, REQUER a Recorrente que:
(i) Seja recebido e conhecido o presente Recurso Voluntário, uma vez que
tempestivo e revestido das formalidades legais exigidas;
(ii) Seja provido o presente Recurso Voluntário, a fim de que seja reformada
decisão recorrida e, consequentemente, seja reconhecido o crédito pleiteado pela
Recorrente em sua totalidade, tendo em vista que: (a) o crédito de REINTEGRA
deve ser apurado com base na data do efetivo embarque das mercadorias, sendo
considerada, para tal fim, a data de averbação do Registro de exportação no
Siscomex, uma vez que somente há “receita decorrente de exportação” quando
Fl. 7030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.090 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900095/2014-03
5
do embarque das mercadorias e que não houve lesão ao Erário Público, nos
termos do art. 2o, § 1o da Lei 12.546/2011 e art. 2o, § 2o do Decreto 7.633/2011; e
(b) são suficientes as provas juntadas aos autos, que demonstram que a
inconsistência apontada acerca da NF no 1197254 refere-se à mero erro de
digitação, fato este que não tem o condão de invalidar o crédito de Reintegra
pleiteado pela Recorrente.
(iii) Subsidiariamente, requer, em caso de desprovimento dos pedidos acima, seja-
lhe garantida a retificação dos pedidos de ressarcimento de outros trimestres
para o aproveitamento dos créditos glosados, sem que possa ser-lhe oposta
eventual prescrição ou decadência (que deverão ficar suspensas enquanto
perdurar a presente discussão administrativa).
(iv) Finalmente, se entenderem os ínclitos Julgadores que as provas ofertadas não
são suficientes, protesta a Recorrente por todos os meios de prova em direito
admitidos, pela realização de diligência ou mesmo pela prestação dos
esclarecimentos que se fizerem necessários
É o que se tem para relatar.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso mostra-se tempestivo, além de atender os outros requisitos formais de
validade. Sendo assim, dele tomo conhecimento.
Como colocado no relatório, a contenda circunda tês inconsistências (i) Nota Fiscal
emitida fora do trimestre calendário do crédito (C), (ii) Nota Fiscal não relacionada à DE -
Exportação direta (M), e (iii) Produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida,
decidido sob as premissas abaixo (planilha da recorrente e-fl. 3.520):
Fl. 7031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.090 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900095/2014-03
6

Inconsistência C:
Enquanto a DRJ valida o despacho decisório eletrônico que examinou o Per/Dcomp
sob o argumento de validade as normas que instituem e regulamentam o Reintegra e, por isso, o
crédito apurado é do trimestre-calendário, levando-se em conta a data de saída indicada na nota
fiscal de venda (artigo 35-B, § 3o da IN SRF no 1.300/2021); a recorrente tenta esvaziar o assunto
argumentando, em síntese, que ato infralegal não pode se sobrepor à norma legal sob pena de
violação ao princípio da segurança jurídica.
Lembrou ainda, a colocação feita pela DRJ de que a exportação ocorre quando do
embarque das mercadorias por essa razão, o momento da averbação do Registro de Exportação é
considerado a efetiva remessa que, por sua vez, diverge da exigência da DRJ em relação ao
cômputo de crédito que se dá a partir da data de saída dos produtos indicada nas notas fiscais
(embarcação).
Compreendo a irresignação da recorrente, no entanto, discordo.
Entendo correto o acórdão vergastado em relação à necessidade do cumprimento
dos requisitos impostos pela Instrução Normativa RFB no 1.300/2012.
O Decreto no 7.633/2011 que regulamenta o Regime Reintegra impõe
expressamente como requisitos legais de validade do Per/Dcomp o encerramento do trimestre-
calendário em que ocorreu a exportação e a averbação do embarque, assinalo:
Fl. 7032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.090 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900095/2014-03
7
Art. 7o O pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação somente
poderão ser transmitidos após:
I - o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - a averbação do embarque.
Ainda, delega à Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda e a
Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
disciplinar as prescrições constantes no Decreto (art. 10). A regra converge com o art. 45 da Lei no
12.546/2011 (art. 45).
Nessa toada, coube a Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 editada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelecer normas sobre restituição, compensação,
ressarcimento e reembolso de tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de Arrecadação de Receitas
Federais (Darf) ou Guia da Previdência Social (GPS) incluindo, o ressarcimento e compensação do
IPI, da Cofins, do Pis/Pasep e do Regime Reintegra.
As regras atinentes ao Regime do Reintegra estão disciplinas na Seção IV, para que
não pairem dúvidas, reproduzo:
Art. 34. A pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens
manufaturados constantes do Anexo ao Decreto no 7.633, de 1o de dezembro de
2011, poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o
resíduo tributário existente na sua cadeia de produção.
§ 1o Considera-se exportação, a venda direta ao exterior ou a empresa comercial
exportadora (ECE) com o fim específico de exportação para o exterior.
§ 2o Quando a exportação realizar-se por meio de ECE, a aplicação do Reintegra
fica condicionada à indicação, pela exportadora, do nome da pessoa jurídica
produtora no Registro de Exportação.
§ 3o O valor será calculado mediante a aplicação do percentual previsto no § 1o
do art. 2o do Decreto no 7.633, de 2011, sobre a receita decorrente da exportação
de bens produzidos pela pessoa jurídica referida no caput.
§ 4o Para fins do disposto no § 3o, entende-se como receita decorrente da
exportação:
I - o valor da mercadoria no local de embarque, no caso de exportação direta; e II
- o valor da nota fiscal de venda para ECE, no caso de exportação por meio de ECE.
§ 5o O disposto neste artigo aplica-se somente a produto final manufaturado no
País cujo custo total de insumos importados não ultrapasse o limite percentual do
preço de exportação definido no § 3o do art. 2o do Decreto no 7.633, de 2011.
§ 6o Para efeitos do disposto no § 5o, os insumos originários dos demais países
integrantes do Mercado Comum do Sul (Mercosul), que cumprirem os requisitos
do Regime de Origem do Mercosul, serão considerados nacionais.
Fl. 7033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.090 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900095/2014-03
8
§ 7o Para efeitos do cálculo do custo de insumos importados referidos no § 5o,
deverá ser considerado o seu valor aduaneiro, atribuído conforme os arts. 76 a 83
do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 - Regulamento Aduaneiro,
adicionado do montante do Imposto de Importação incorrido e do Adicional sobre
Frete para Renovação da Marinha Mercante, se houver.
§ 8o No caso de insumo importado adquirido de empresa importadora, será
tomado como custo do insumo o custo final de aquisição do produto colocado no
armazém do fabricante exportador.
§ 9o O preço de exportação, para efeito do § 5o, será o preço da mercadoria no
local de embarque.
§ 10. Ao requerer o ressarcimento do valor apurado no âmbito de aplicação do
Reintegra, a pessoa jurídica deverá declarar que o percentual de insumos
importados não ultrapassou o limite de que trata o § 5o.
§ 11. Ato Declaratório Executivo da RFB estabelecerá os enquadramentos das
operações de exportação passíveis de ressarcimento no âmbito de aplicação do
Reintegra.
§ 12. O Reintegra não se aplica a:
I - ECE;
II - bens que tenham sido importados e posteriormente exportados sem sofrer
processo de manufatura no País que atenda ao disposto no § 5o; e III - operações
com base em notas fiscais cujo Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP)
não caracterize uma operação de exportação direta ou de venda à comercial
exportadora.
O § 2o do art. 35 do referido ato infralegal, traslada exigência contida no Decreto no
7.633/2011 relativamente à transmissão do Per/Dcomp após o encerramento do trimestre-
calendário em que ocorreu a exportação e da averbação do embarque, confira-se:
Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será efetuado
pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação
de bens manufaturados, mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição ou
Ressarcimento constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, acompanhado
de documentação comprobatória do direito creditório.
§ 1o O crédito relativo ao Reintegra poderá ser apurado somente a partir de 1o de
dezembro de 2011.
§ 2o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá ser
transmitido somente depois:
I - do encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - da averbação do embarque.
Fl. 7034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.090 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900095/2014-03
9
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período.
Para fins de reconhecimento da origem do crédito, à Receita Federal (frisa-se,
responsável por disciplinar o Decreto) instruiu a data de saída registrada na nota fiscal de venda
do produtor.
Logo, as principais regras a serem observadas para transmissão e fruição do crédito
do Regime Reintegra são:
(i)
Envio do Per/Dcomp com encerramento do trimestre-calendário em que se
deu a exportação;
(ii)
Envio do Per/Dcomp após averbação do embarque;
(iii)
O Per/Dcomp compreenderá um único trimestre-calendário;
(iv)
O Per/Dcomp indicará o saldo total do crédito apurado no trimestre-
calendário.
A averbação mostra-se necessária porque confirma a saída da mercadoria do país e,
consequente, benesse do Regime Reintegra, não se confundindo com a data de saída registrada na
nota fiscal de venda pelo produtor, operação que efetiva à venda da mercadoria (comercialização)
e que configura à data do fato gerado do tributo.
A nota fiscal, portanto, informa o período de apuração dos tributos devidos (fato
gerador) bem como, dos créditos a ele atrelados, entendimento esposado pela Suprema Corte
“Dessa forma, a expressão "período de apuração" se refere ao lapso de tempo durante o qual um
tributo é apurado para posterior recolhimento, e não ao momento do trânsito em julgado da
decisão que reconheceu o crédito.” (Resp no 2109311-RJ, Relator Ministro Sérgio Kukina,
Publicação em 24/03/2025).
Daí, conclui-se que a recorrente erra ao considerar a data de averbação do
embarque que confirma a efetiva exportação para as notas fiscais glosadas (emitidas no 4o
Trimestre/2012), como data de saída dos bens para fruição do crédito no trimestre-calendário
averbado. Porque, como dito, leva-se em consideração a data de emissão da nota fiscal de saída
da mercadoria para identificação do trimestre-calendário do crédito, sendo a averbação do
embarque e o encerramento do trimestre-calendário formalidades necessárias para a validação do
Per/Dcomp.
Logo, a receita obtida a partir da soma dos valores dos registros de Exportação
averbados no Siscomex será aquela com atendimento aos critérios descritos acima. No caso em
tela, não se demonstrou a sua comprovação de modo que, mantenho a Decisão Recorrida, neste
ponto.

Fl. 7035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.090 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900095/2014-03
10
Inconsistência M:
A ausência de comprovação quanto ao erro de digitação dos números das notas
fiscais nos 665829; 666576 e 666583 nas declarações de exportação e a prova da efetiva operação
de exportação em observância as regras do Reintegra são pilares das razões de decidir da DRJ.
Em contraponto, a recorrente esclarece:
68. Ocorre que, ao contrário do que restou consignado pelo Órgão Julgador, tal
inconsistência de forma alguma impede a apropriação de créditos do REINTEGRA,
uma vez que a exportação das mercadorias descritas na Nota Fiscal em referência,
efetivamente ocorreu, não havendo qualquer prejuízo ao Fisco. Ademais, a
Recorrente demonstrou devidamente que isto se deu por mero erro de digitação,
em razão de equívoco cometido pelos Despachantes emissores das Declarações
de exportação (“DE”), conforme se verifica pela análise das fls. 3487/3488,
Resposta à Intimação, relacionada PER/DCOMP no 04201.62219.031213.1.1.17-
4005. Vejamos:
A princípio, entendo que a DRJ não confirmou os erros esclarecidos pela recorrente
por ausência de provas pela recorrente. Partimos, pois, para os elementos de prova arrolados aos
autos:
(i)
Per/Dcomp;
(ii)
Despacho decisório eletrônico; e,
(iii)
Petição de esclarecimentos.
Patente a falha na peça de defesa pela recorrente tanto no presente expediente
recursal quanto na manifestação de inconformidade.
Embora eletrônico, o despacho decisório já apontava a inconsistência apurada pelos
sistemas da Receita Federal do Brasil, após o cruzamento das informações prestadas pela
recorrente em seus documentos fiscais, vejamos:
Considerações iniciais
O crédito de Reintegra foi analisado a partir das informações prestadas em um
único Pedido de Ressarcimento, aquele identificado como "PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito" .
Os seguintes procedimentos foram realizados para a análise do direito creditório:
- Confirmação, nas bases de dados da Receita Federal do Brasil, das Notas Fiscais,
das Declarações de Exportação e dos Registros de Exportação informados na
pasta Crédito do PER/DCOMP, bem como suas respectivas vinculações;
- Verificação se os produtos discriminados nas Notas Fiscais informadas foram
exportados, e se esses produtos e a correspondente operação de exportação
geram direito ao crédito do Reintegra;
- Cálculo do valor do crédito por produto exportado, condizente com a legislação.
Fl. 7036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.090 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900095/2014-03
11
Inconsistências apuradas
No curso da análise do PER/DCOMP, foram apuradas as seguintes inconsistências:
Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito
De acordo com a legislação de regência, para fins de identificação do trimestre-
calendário a que se refere o crédito, levar-se-á em consideração a data de saída
constante da Nota Fiscal de venda do produtor. Nota Fiscal com data de saída não
inserida no trimestre-calendário não se constitui em documento comprobatório
de operação de exportação com direito ao crédito do período de apuração em
análise.
Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta
Nas Declarações de Exportação representativas de operação de exportação direta
são relacionadas em campo específico os números das Notas Fiscais de saída
correspondentes aos produtos exportados. A Nota Fiscal não está relacionada no
campo específico na Declaração de Exportação vinculada no PER/DCOMP.
Produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida
Verificar em "Demonstração do Cálculo do Direito Creditório".
Ciente, a recorrente não trouxe provas cabais para comprovar a vinculação das
notas fiscais inconsistentes com as declarações de exportação, a teor do 15 e 16 do Decreto no
70.235/72, a exemplo das notas fiscais, declaração de importação e averbações.
Importante lembrar que o caso em tela versa sobre pedido de ressarcimento
cumulado com pedido de compensação, aplicável as regras dos artigos 165 e 170 do CTN, em
conjunto com as normas já trazidas ao longo do voto.
Não bastasse, a DRJ alertou a recorrente com relação à necessidade de provas pela
recorrente; cabia assim, nos termos da alínea c) do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, que a
recorrente trouxesse provas que capazes de corroborar os seus argumentos, uma vez que a
ausência compromete a análise por este Colegiado para, até mesmo, rogar a verdade material.
Logo, o despacho decisório deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Inconsistência ‘Produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida’
Mais uma vez, a reversão da glosa e a consequente concessão do crédito estão
intrinsecamente condicionadas à apresentação de provas (art. 16 do Decreto no 70.235/72), como
bem destacado pela DRJ.
A recorrente permaneceu silente, mesmo ciente da necessidade de comprovar a
operação, já mencionada no despacho decisório, conforme se verifica nos trechos a seguir:
Fl. 7037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.090 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900095/2014-03
12

A falta de provas compromete a confirmação da efetiva operação de exportação até
mesmo, do atendimento das normas vigentes (IN RFB no 1300/2012, Lei no 13.043/2014, Decreto
no 7.63/2011 e Lei no 12.546/2011).
Mantenho, pois, a decisão recorrida que adoto em complemento às minhas razões
de decidir:
(...)
Ainda, para a inconsistência “Produto do Registro de Exportação não consta
na Nota Fiscal” a interessada informa que por equívoco o código NCM dos
produtos relacionados nas Notas Fiscais nos 1218900, 1218903 e 1218907
constou como sendo 6404.10.00, quando na verdade o código correto seria
6402.99.90 (o mesmo identificado no Registro de Exportação 12/6518330-
005)mas que já promoveu a retificação das informações através de Cartas de
Correção nos termos do §1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de
1970 (incluído pelo Ajuste SINIEF Conselho Nacional de Política Fazendária –
CONFAZ no 1 de 30/03/2007).
Conforme se denota das informações constantes dos documentos de fls.
3.489/3.491 e da consulta a sua autenticidade no Portal da Nota Fiscal Eletrônica3
temos que houve a retificação da NCM das mercadorias para 6402.99.90,
saneando, na visão desta julgadora, a inconsistência apontada no despacho
decisório.
Desta maneira há de ser acatada a manifestação de inconformidade neste
ponto para afastar a glosa relativa as Notas Fiscais nos 1218900, 1218903 e
1218907, cujas Bases de Cálculo para o Reintegra, conforme o PER/DCOMP são R$
35.485,13, R$ 44.852,58 e R$ 71.446,55 respectivamente, totalizando R$
151.784,26, valor ao qual deve ser aplicada a alíquota de 3% para se chegar ao
valor do crédito a ser reconhecido.
[omissis]

Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa
Fl. 7038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.090 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900095/2014-03
13

Fl. 7039
DF CARF MF
Original